Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de reajuste, afastando reajustes anuais por sinistralidade e financeiro de 2018 a 2022, condenando a requerida a restituir valores pagos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de reajuste, afastando reajustes anuais por sinistralidade e financeiro de 2018 a 2022, condenando a requerida a restituir valores pagos indevidamente e declarando a nulidade de cláusula contratual de rescisão imotivada.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa alegado por ambas as partes; (ii) validade dos reajustes aplicados; (iii) nulidade da cláusula de rescisão imotivada; (iv) distribuição das custas processuais e honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir 3. O cerceamento de defesa não se sustenta, pois o julgador é o destinatário da prova e pode decidir com base nos elementos já apresentados. 4. Os reajustes anuais são válidos desde que justificados por cálculos atuariais, o que foi confirmado pelo perito. 5. A cláusula de rescisão imotivada é nula, pois o contrato é considerado "falso coletivo" e a jurisprudência veda rescisão imotivada em tais casos. 6. A distribuição da sucumbência foi ajustada para 70% à ré e 30% à autora, com honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da autora parcialmente provido e recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade da cláusula de rescisão imotivada em contratos "falsos coletivos" é aplicável. 2. A distribuição de custas e honorários deve refletir a sucumbência parcial.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; art. 86; art. 400; art. 1.026, §2o; art. 85, §11.
Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1019725-12.2023.8.26.0564, Rel. Fernando Marcondes, j. 14/03/2024.
TJSP, Apelação Cível 1083589-58.2023.8.26.0100, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 12/03/2024.
TJSP, Apelação Cível 1007955-32.2023.8.26.0011, Rel. José Joaquim dos Santos, j. 19/10/2023.